Tribunal: TJSP
Processo: 1012378-17.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. Inventário. Insurgência estrita ao indeferimento da gratuidade judiciária à recorrente (policial militar). Reforma descabida. Benesse originalmente INDEFERIDA initio litis, sem qualquer tipo de irresignação pela ora apelante. Instrução precária quanto à sua suposta incapacidade financeira, somada aos genéricos motivos trazidos em sede recursal que despontam inaptos à comprovação da

Ementa:
APELAÇÃO. Inventário. Insurgência estrita ao indeferimento da gratuidade judiciária à recorrente (policial militar). Reforma descabida. Benesse originalmente INDEFERIDA initio litis, sem qualquer tipo de irresignação pela ora apelante. Instrução precária quanto à sua suposta incapacidade financeira, somada aos genéricos motivos trazidos em sede recursal que despontam inaptos à comprovação da defendida miserabilidade. Recolhimento superveniente de custas outras (fls. 102) e compromisso firmado POR EXTENSO pelo recolhimento de taxa judiciária após a homologação da partilha pelo Juízo (fls. 149), que bem respaldam a conclusão de origem. Histórico de deferimento de gratuidade judiciária, estritamente para fins de processamento de agravo (AO FINAL DESPROVIDO!) que não se confunde com deferimento incondicional da perseguida benesse.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.